Tribunal: TJBA
Processo: 0322418-50.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322418-50.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAXWELL FELIX DE BRITO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que concedeu parcialmente benefício previdenciário ao embargado e fixou honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a fixação de honorários advocatícios antes da liquidação do julgado; e (ii) se é aplicável a Súmula 111 do STJ para limitar os honorários às parcelas vencidas até a data do acórdão concessivo do benefício. III. Razões de decidir A jurisprudência admite a fixação de honorários na fase cognitiva, condicionando a apuração do valor à liquidação do julgado. A Súmula 111 do STJ é aplicável aos casos previdenciários, limitando a base de cálculo dos honorários às parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício, o que configura omissão a ser sanada no acórdão. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para limitar os honorários advocatícios ao percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido até a data do acórdão concessivo do benefício previdenciário. Tese de julgamento: “1. É válida a fixação de honorários advocatícios na fase cognitiva, com apuração do valor na liquidação. 2. Aplica-se a Súmula 111 do STJ às causas previdenciárias, limitando os honorários às parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; STJ, Súmula 111. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2068805/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, REsp 1880529/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 08.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0322418-50.2014.8.05.0001, originários da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como Embargado MAXWELL FELIX DE BRITO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA